Tribunal: TJES
Processo: 5049477-93.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049477-93.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAFAELLA RAMOS DE QUEIROZ

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE NA NOTIFICAÇÃO. INDUÇÃO DO ADMINISTRADO A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Detran/ES que cancelou a CNH e bloqueou o prontuário da impetrante sem analisar seu recurso administrativo, sob o fundamento de que a JARI, órgão para o qual a defesa foi endereçada, seria incompetente.

2. A impetrante alega que seguiu estritamente a instrução contida na notificação oficial, que indicava a JARI para o endereçamento, pleiteando a anulação do ato e o desbloqueio do prontuário.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração aplicar penalidade de cancelamento de habilitação recusando-se a analisar recurso interposto tempestivamente, quando a própria notificação induziu o administrado a endereçar a defesa a órgão considerado incompetente.

III. Razões de Decidir

4. A conduta da Administração de orientar o cidadão a recorrer a determinado órgão (JARI) e, posteriormente, recusar-se a analisar o pedido alegando incompetência desse mesmo órgão configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

5. Pelo princípio da instrumentalidade das formas e dever de autotutela, caberia à Administração encaminhar o recurso à autoridade competente (Diretor Geral) em vez de descartá-lo, não sendo admissível penalizar o administrado por erro procedimental induzido pela autoridade de trânsito.

6. A aplicação da penalidade sem a prévia análise das razões de defesa configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

8. Tese de julgamento: "Configura violação à boa-fé objetiva e cerceamento de defesa a recusa da Administração em analisar recurso administrativo sob alegação de incompetência do órgão destinatário, quando a própria notificação oficial instruiu o administrado a endereçar a defesa àquele órgão".

Dispositivos relevantes citados: não há citação expressa de artigos de lei no texto fornecido.

Jurisprudência relevante citada: não há citação expressa de julgados no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 17357918) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
RAFAELLA RAMOS DE QUEIROZ
contra ato do
DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES
, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo de cancelamento da CNH e determinar o desbloqueio do prontuário.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5049477-93.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAFAELLA RAMOS DE QUEIROZ

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 17357918) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
RAFAELLA RAMOS DE QUEIROZ
contra ato do
DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES
, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo de cancelamento da CNH e determinar o desbloqueio do prontuário.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra o cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitaçãoe o bloqueio de seu prontuário no bojo do Processo Administrativo nº 2024-NRJXO. Narrou que, após ser notificada da instauração do processo de cancelamento, seguiu a orientação expressa no documento oficial para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. Contudo, foi surpreendida com a efetivação da penalidade sob o argumento de esgotamento das instâncias recursais, sem que seu recurso tivesse sido apreciado.

Assim, o cerne da questão submetida a reexame consiste na legalidade do ato administrativo que cancelou a habilitação da impetrante sem a análise de mérito do recurso administrativo tempestivamente interposto.

Da análise detida dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

A impetrante recebeu a Notificação de Aplicação da Penalidade de Cancelamento de Permissão para Dirigir, emitida pelo próprio DETRAN/ES e no referido documento, consta expressamente no campo
“Informações para Defesa da Notificação”
:
“Endereçamento: à Junta Administrativa de Recurso de Infrações (JARI)”
(id. 17357891).

Seguindo estritamente a instrução oficial, a condutora protocolou sua defesa direcionada à JARI (id. 17357892).

Entretanto, o DETRAN/ES ignorou o recurso e aplicou a penalidade. Em suas informações, a autoridade coatora justificou que “a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) não possui competência para julgar recursos relativos ao cancelamento de CNH” e que tal competência seria exclusiva do Diretor Geral.

Entretanto, a conduta da Administração Pública revela-se flagrantemente violadora do princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Ao orientar o cidadão a recorrer a determinado órgão e, posteriormente, recusar-se a analisar o recurso sob alegação de incompetência desse mesmo órgão, o DETRAN incorreu em
venire contra factum proprium
.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
“ao indicar o caminho recursal, a Administração criou na impetrante a justa expectativa de que sua defesa seria analisada por aquele órgão”
. Não é admissível que o administrado seja penalizado por erro procedimental induzido pela própria autoridade de trânsito.

Ainda que a competência fosse, de fato, do Diretor Geral, o dever de autotutela e o princípio da instrumentalidade das formas impunham à Administração o dever de encaminhar o recurso à autoridade competente para análise, e não simplesmente descartá-lo como se inexistente fosse.

O cancelamento da CNH sem a prévia análise das razões de defesa apresentadas tempestivamente configura cerceamento de defesa e ofensa direta ao devido processo legal administrativo, maculando de nulidade o ato impugnado.

Portanto, a anulação do ato administrativo e o consequente desbloqueio do prontuário são medidas que se impõem.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)